Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-86.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-86.2015.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILDA DANTAS FONSECA SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
MATEUS MARANHAO VILAR LEITE, MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS, ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO, CLEITON RODRIGUES PEREIRA ARAUJO, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: JOAO JOSE DE MORAES e outros (6)

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, CLEITON RODRIGUES PEREIRA ARAUJO, ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO, MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS, MATEUS MARANHAO VILAR LEITE, CLEITON RODRIGUES PEREIRA ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO
S

SIMULTÂNEOS
DE
APELAÇÃO
.
QUERELA NULLITATIS
.
RECURSO DOS RÉUS. AÇÃO ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL. TRAMITAÇÃO PERANTE O CPC/1973. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I
–

Recurso da
parte
ré.

S
endo certo que a ação de usucapião
de imóvel rural, cuja sentença se pretende desconstituir,
tramitou sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
imperioso observar que seu
art. 942,
II,
dispunha ser imprescindível a citação pessoal do sujeito em cujo nome estivesse transcrito o imóvel,
o que não foi feito.

II –
Os

apelantes
tinham conhecimento de que o imóvel estava registrado,
bem como da consequente necessidade de
citação dos ora
apelados
, sob pena de nulidade.

III – Mostra-se
irrelevante a afirmação de que, na data da propositura da ação, os
apelados
já não eram proprietários do imóvel rural, pois a disciplina
processual
estabelece
u
a obrigatoriedade da citação
da
pessoa em cujo nome esteja transcrito o imóvel.

IV – Tendo em vista que a sentença
hostilizad
a, que

julgou
procedente o pedido de anulação da sentença,
deu por
improcedente o pedido de reintegração de posse, resta mantida,
neste ponto,
ordem atual das coisas
, em nada interferindo no eventual direito à usucapião
dos
apelantes
, mas apenas restabelecendo a ritualística processual para que os ora
apelados
possam exercer o seu direito de ingressar n
aquele
feito e
exercer seu direito de ação
.

V
–
Recurso da
parte
autora.

Quanto aos danos morais,
não se verificou a prática de qualquer conduta ilícita, praticada pelos
apelados
, que possa ter causado aos
apelantes
um dissabor
apto a ensejar
a pretendida indenização, mesmo porque o imóvel foi adquirido de boa-fé, a menos que novos elementos sejam apresentados na ação de usucapião.

VI –
Rejeita-se o pedido condenação por
litigância de má-fé,
haja vista que
o próprio resultado que se busca com a presente ação é consequência condizente com a gravidade da nulidade apontada; eventual má-fé há de
ser discutida e devidamente provada no curso da ação
originária
, e não neste processo autônomo.

V
I
I

–
Apelaç
ões

não provida
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s

Apelaç
ões Simultâneas
nº 8000490-86.2015.8.05.0213
, em que figura como
apelante
s e apelados, reciprocamente,
NILDA DANTAS FONSECA SANTOS
e OUTROS
e
JOÃO JOSÉ DE MORAES e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em

NEGAR
PROVIMENTO
AO
S
APELO
S

nos termos do voto do Relator.